Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ASSINATURA POR UM DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. ATO DE GESTÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. APLICAÇÃO.
1. Apesar da revogação do parágrafo único do art. 1.015 do CC, com a reforma advinda da Lei n. 14.195/2021, que adotava expressamente a denominada teoria ultra vires, em relação às obrigações assumidas por administrador, em nome da sociedade, em operações evidentemente estranhas ao seu objeto social, a jurisprudência e a doutrina pátrias admitem a aplicação da teoria da aparência aos atos praticados por sócio administrador para resguardar o direito dos terceiros de boa-fé, em especial quanto àqueles consentâneos à finalidade da sociedade empresária.
2. Ausente no contrato social da sociedade limitada disposição acerca dos poderes e atribuições dos seus administradores, deve-se reconhecer a validade e eficácia de contrato firmado por um dos sócios administradores da sociedade empresária para contratação de serviços de consultoria jurídica nas áreas de direito civil e empresarial, uma vez que se trata de decisão própria do exercício do poder de gestão corriqueiro dos sócios, sendo benéfico e salutar para o desempenho das atividades empresariais no ramo de atuação da empresa em questão.
3. Recurso não provido.